Tribunal: STF
Processo: ARE 1583525
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

POLICIAL MILITAR – AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO – DECISÃO QUE RECONHECEU A NULIDADE DO CONSELHO DE DISCIPLINA E DETERMINOU A REINTEGRAÇÃO DO AUTOR AO CARGO QUE OCUPAVA NA POLÍCIA MILITAR – RECURSO DE APELAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA – APELO DO AUTOR BUSCANDO O RECEBIMENTO TAMBÉM DAS VERBAS ATRASADAS REFERENTES AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – PRÁTICA DE TRANSGRESSÕES DISCIPLINARES DE NATUREZA GRAVE DEVIDAMENTE COMPROVADAS AINDA QUE AFASTADAS AS PROVAS DECORRENTES DO RECONHECIMENTO DA ILICITUDE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA AUTORIZADA PELA JUSTIÇA COMUM – DESCOBERTA INEVITÁVEL – ESQUEMA CRIMINOSO QUE OCASIONAVA SÉRIOS DANOS AMBIENTAIS E ERA DESENVOLVIDO COM A PARTICIPAÇÃO DO AUTOR – DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE COMPORTA A DEVIDA REFORMA – PREJUDICADO O APELO DO AUTOR EM DECORRÊNCIA DA REFORMA DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU – PROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO APRESENTADO PELA FAZENDA PÚBLICA. O conjunto probatório amealhado no curso do Conselho de Disciplina, sob o crivo dos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, revelou à saciedade condutas que demonstraram a prática de infrações disciplinares de natureza grave. Imposição da sanção de expulsão das fileiras da Polícia Militar perfeitamente justificada, mesmo com o afastamento das provas que eventualmente tenham sido obtidas por meio da interceptação telefônica considerada ilícita. A descoberta da participação do impetrante no esquema criminoso era inevitável a partir da instauração de Inquérito Policial e de diversos registros de Boletins de Ocorrência pela Polícia Civil, todos relatando fatos relacionados com o mencionado esquema, que ocasionava sérios danos ambientais na região, ficando evidente a inércia, a omissão ou a conivência dos policiais militares responsáveis pelo policiamento ambiental naquela região, o que conduziria o curso das investigações à devida responsabilização do autor.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) Tema 1.238 da RG e do art. 5º, XII e LVI, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

Posto isso, a detida análise deste feito permite concluir, de maneira diversa, que a decisão proferida em primeiro grau deve ser reformada tendo em vista que a prática de transgressões disciplinares de natureza grave por parte do autor restou suficientemente comprovada, ainda que afastadas as provas decorrentes da ilicitude da interceptação telefônica, assim considerada na decisão proferida pelo C. Superior Tribunal de Justiça no Recurso em Habeas Corpus nº 147.669, que teve como Relator o Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF da 1ª Região).
No tocante especificamente ao reconhecimento da ilicitude das provas decorrentes da interceptação telefônica, necessário fazer um parêntesis para esclarecer que:
[...]
Efetuados esses esclarecimentos, indispensáveis para melhor compreensão das decisões proferidas pelas Cortes Superiores, necessário que seja retomada a detida análise deste feito, podendo ser adiantado que a prática de transgressões disciplinares de natureza grave por parte do autor restou suficientemente comprovada no curso do Conselho de Disciplina nº 1BPAmb-004/16/13, ainda que afastadas as provas decorrentes do reconhecimento da ilicitude da interceptação telefônica.

Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
1. (...)
4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 07 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente